Tribunal: STF
Processo: ACO 3271
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O PRAZO DE REENQUADRAMENTO DO ESTADO AUTOR AOS LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO PARA CONCESSÃO DE GARANTIA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO NEGOCIADA PELO EMBARGADO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RAZÕES FINAIS QUE NÃO SE CONFIGURA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. Particularmente, a omissão que se alega, cujo conteúdo foi repelido pela própria fundamentação do acórdão, não infirma o desfecho do decisum na direção de que a divergência (pontual e limitada no tempo) entre o TCE e a STN, relacionada ao prazo de reenquadramento do Estado autor aos limites de gastos com pessoal previstos na LRF, não pode ser erigida como obstáculo para a para concessão de garantia à especifica operação de crédito declinada na inicial. 



    2. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.